Tribunal: TJDFT
Processo: 0716916-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRINCÍPIO DADIALETICIDADE– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A concessão do benefício dagratuidadede justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC deve ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. Aimpugnaçãoao benefício dagratuidadede justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente porque não se infirmou por qualquer prova nos autos a hipossuficiência declarada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio dadialeticidadepeça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso nessa parte.
3. O autor narrou que conduzia seu veículo pela via principal, quando o automóvel conduzido pela primeira requerida, ora recorrente, invadiu a pista e colidiu contra seu carro. Relatou que houve perda total de seu veículo e que a seguradora da recorrente, segunda requerida, pagou R$ 80.000,00. Esclareceu que o valor de seu automóvel segundo tabela FIPE é R$ 100.963,00, de modo que restou o pagamento de R$ 20.963,00. Assim, postulou a condenação das rés ao pagamento de R$ 20.963,00 (ID 35031135). A sentença acolheu preliminar de ilegitimidade passiva quanto à seguradora (segunda requerida), uma vez que ela procedeu ao pagamento no limite possível. No mérito, julgou procedente o pedido e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 20.963,00; e improcedente o pedido contraposto (ID 35032203). A recorrente suscitou preliminar de incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, alegou que autor recebeu a indenização securitária de R$ 80.000,00, de modo que houve quitação plena e geral. Subsidiariamente, postulou a redução do valor remanescente (ID 35032207).
4. Compulsando os autos, constata-se que as razões recursais repetem ipsis litteris parte da contestação. Ausente, assim, a necessária impugnação específica da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.